Tribunal: TJPA
Processo: 0804813-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804813-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: CALEBE MAIA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MUANÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO TENTADO.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE REJEITADA. AUSÊNCIA DO MP JUSTIFICADA AO JUÍZO. NÃO INSURGÊNCIA NA OPORTUNIDADE. PRESENÇA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NO ATO.
INEXISTINDO PREJUÍZO À PARTE SUPOSTAMENTE PREJUDICADA, INCIDE, NO CASO, O PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
, SEGUNDO O QUAL NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO, CONSOANTE DISPÕE O ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2.

EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. PROCESSO COM CRONOLOGIA REGULAR. DILAÇÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS DENTRO DOS LIMITES DE RAZOABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. INTELIGÊNCIA DA SUMULA 52 DO STJ E 01 DO TJPA. 3. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO NECESSÁRIA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE AFIM DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CPP, EIS QUE EVIDENCIADA A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO
, A REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME, A PERICULOSIDADE DO AGENTE E O RISCO DE VIDA DAS VÍTIMAS COM A LIBERDADE DO PACIENTE.
4. CONDIÇÕES SUBJETIVAS
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA
. 5.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 6. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Muaná/
Pa em que é Paciente
Calebe Maia
,
na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2023, à unanimidade em conhecer e denegar

a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pelo advogado constituído, Dr.
Eliezer Silva de Sousa
, em favor de
CALEBE MAIA
, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ/PA.

Consta na impetração
que o Paciente foi preso em flagrante no dia 25/05/2022, pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 121, §2º, II e VI, c/c artigo 14, II, do Código Penal, e artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Aduz a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo e falta de prestação jurisdicional, visto que a segregação perdura há mais de 9 meses, já tendo sido ouvidas todas as testemunhas, sem decisão quanto ao segundo pedido de revogação da prisão preventiva, protocolizado em 11/12/2022.

Sustenta que o Paciente preencheria todos os requisitos para a liberdade provisória, visto ser primário, sem condenação transitada em julgado, e em seu interrogatório judicial, alegou estar arrependido, comprometendo-se a não se aproximar das vítimas, e externado o desejo de retomar sua ocupação lícita de estudo e trabalho, inclusive voltando a frequentar seu curso de doutorado na Universidade Federal do Pará, sendo, por isso, cabível a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Alega que a audiência de instrução realizada no dia 01/12/2022 seria nula, visto que realizada com a ausência injustificado do Ministério Público.

Diante disso, requer a concessão da ordem, para que a prisão preventiva do Paciente seja revogada, ou substituída por medidas cautelares alternativas à prisão.

Juntou-se documentos.

Em razão das minhas férias regulamentares, coube ao Desembargador Pedro Pinheiro Sotero a análise do pedido de liminar, que a indeferiu e requisitou informações a autoridade inquinada coatora (ID 13351441).

A autoridade coatora apresentou informações (ID 13534969):

“1 – O paciente foi preso em flagrante no dia 25/05/2022 sob fundamento de terem infringido o dispositivo legal do art. 121, § 2º, II, e art. 330, ambos do CPB, e ainda, o art. 14 da Lei nº 10.826/03;

2 – Os autos da prisão em flagrante, lavrados no dia 26/05/2022, observou todos os preceitos legais e evidenciou a existência material dos fatos, inclusive com a juntada de autos de exames de lesão corporal;

3 – Isto posto, por preencher todos os requisitos legais, ainda no dia 26/05/2022, foi homologado o auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial em face do ora paciente, e ainda, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, vez que se entendeu presentes ao caso os requisitos legitimadores da medida cautelar extrema;

4 – Quanto a audiência de custódia, esta foi dispensada pelo Juízo, vez que, o MM. Magistrado que se encontra respondendo por esta comarca é titular da comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA e, em razão das múltiplas audiências designadas na mesma data, ficou impossibilitado de realizar a audiência de custódia do paciente;

5 – A denúncia contra o ora paciente foi oferecida no dia 09/06/2022, e recebida por este Juízo em 15/06/2022, onde se designou a data do dia 01/12/2022 para realização de audiência de instrução processual. Realizada a audiência de instrução processual, os autos encontram-se aguardando prazo de 05 dias estabelecido para pedido de eventuais novas diligências necessárias ao processo;

6 – Por fim, ressalta-se que a prisão do acusado foi reavaliada no dia 04/04/2023, onde se entendeu permanecerem inalterados os requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva, motivo pelo qual foi indeferido pedido de revogação da prisão.”

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha pronunciou-se pelo parcial conhecimento do habeas corpus e, na parte conhecida, pela sua denegação. (Id 13725052).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente o impetrante alega nulidade da audiência de instrução ocorrida no dia 01/12/2022 diante da ausência do membro do Ministério Público.

Porém, constata-se pela ata de audiência, que a ausência do membro do Ministério Público foi justificada ao Juízo. Não houve, nesta oportunidade qualquer protesto da defesa quanto a ausência do Ministério Público que acarretasse prejuízo para a defesa do paciente.

Por outro lado, estava presente na referida audiência o assistente de acusação, no qual manifestou-se no ato, realizando perguntas às testemunhas e as vítimas. Portanto, a defesa não trouxe em suas alegações qual o efetivo prejuízo ocorrido à defesa, no ato.

Portanto, inexistindo prejuízo à parte supostamente prejudicada, incide, no caso, o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, consoante dispõe o
artigo 563 do Código de Processo Penal
.

Nesta linha de raciocínio, é o entendimento pacificado através da
Súmula nº 523, do Supremo Tribunal Federal
, o qual preconiza: “
No processo Penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prejuízo ao réu
”, o que não ocorreu na hipótese, como demonstrado, pois o recorrente foi acompanhado pela Defesa e a vítima pelo Assistente de Acusação durante a Audiência de Instrução ora impugnada.

Assim, rejeito a preliminar aventada.

Alega o impetrante constrangimento ilegal
por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva.

De início verifico que o excesso de prazo invocado não prospera, pois segundo as informações prestadas pela autoridade coatora (Id.
13534969)
, e analisando os autos junto ao PJE 1º Grau verifico que a instrução processual encerrou em 03/05/2023, sendo os autos encaminhados para as partes a fim de que apresente as alegações finais e posterior prolação de sentença.

Assim, se houve excesso de prazo na formação da culpa, verifico ser hoje, questão superada, nos termos da Súmula 52 do STJ, "E
ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação
de
constrangimento ilegal por
excesso

de

prazo
".

Preceito este também estabelecido na Sumula 01 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “
Resta superada a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução”.

Ademais, conforme se extrai dos autos que o processo tramitou dentro dos limites de razoabilidade, sendo a denúncia recebida 15/06/2022 e a audiência de instrução e julgamento designada para 02/12/2022 e finalizada no dia 07/12/2022.

Desta forma, a instrução processual se encerrou com o interrogatório do acusado nesta sede
, momento em que a instrução processual restou finalizada.

Assim, verifica-se que a eventual delonga da instrução não está ocorrendo por desídia do aparelho estatal e que a ação tramita regularmente, observadas as peculiaridades do caso concreto e dentro dos limites da razoabilidade, estando plenamente justificada, razão pela qual improcede o argumento defensivo.

No que concerne ao pedido de revogação da prisão por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, extraio dos autos que o paciente permanece preso com objetivo de resguardar a ordem pública, pois como bem delineado pela autoridade demandada, em 05/04/2023 (textuais).

“(...)
À época da prisão, restou evidenciado nos autos a necessidade de impor ao indiciado a medida cautelar mais gravosa para garantia da ordem pública, uma vez que a materialidade e autoria delitivas restaram satisfatoriamente evidenciadas.

Também, trata-se de demanda para apurar possível tentativa de homicídio, crime com elevado grau de reprovabilidade, vez que é praticado com grave violência, o que causa temor ao meio social, restando assim evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312, do CPP.

Tem-se ainda que a liberdade do acusado pode representar demasiado perigo às vidas das vítimas neste processo, vez que este, tomado de suas emoções, pode tornar a procurá-las.

Destarte, entendo que neste momento permanecerem inalterados os requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva, e ainda, que as medidas diversas não seriam suficientes para garantir o acautelamento necessário.

Não há nos autos nenhum fato capaz de ao menos enfraquecer algum dos pressupostos que alicerçaram a decretação da prisão preventiva do denunciado, motivo pelo qual INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE CALEBE MAIA.(...)”

Assim, ao contrário do que alega a defesa, continuam presentes os motivos para a prisão preventiva do paciente, estando devidamente fundamentada a decisão. O Juízo apontou a necessidade da constrição em elementos concretos, diante de provas de autoria e materialidade delitiva. Considerou, ainda, a periculosidade do paciente, a extrema gravidade do delito (tentativa de homicídio) contra sua ex-namorada e seu companheiro, posto que podem voltar a procurá-los.

Desta forma, encontram-se presentes, os requisitos necessários à manutenção da referida custódia cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, eis que evidenciado o trinômio que a respalda, qual seja: a gravidade da infração, a repercussão social do crime e a periculosidade do agente. Neste sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810316-09.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: GEOVANE OLIVEIRA GOMES.

PACIENTE: ROBSON LEITE GOMES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO A MESMA MOTIVADA NA GRAVIDADE DO DELITO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. DESCABIMENTO.
DECISUM FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA.
CARÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. A PRISÃO PREVENTIVA REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO, SENDO INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a pris&atil (10736582, 10736582, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-23)

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão, em

harmonia

com

o

Superior

Tribunal

de Justiça entendo
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (
RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS

DO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10)”

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, conheço e denego a ordem.

É voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2023